Tribunal: TCU
Processo: 012.813/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria deferido pela Câmara dos Deputados em benefício da Sra. Clenir dos Santos Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria deferido pela Câmara dos Deputados em benefício da Sra. Clenir dos Santos Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Clenir dos Santos Oliveira, concedendo registro ao correspondente ato.